Tribunal: STJ
Processo: 0080609-71.2014.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2430941 - RJ(2023/0280711-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E
TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
NANCI GAMA - RJ001911
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
LUCIANA OAQUIM DOS SANTOS - RJ220048
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR
: EDUARDO SOBRAL TAVARES - RJ169715
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1.Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, prestando a
jurisdição na medida da pretensão deduzida, sem incorrer em erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, sendo certo que o descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não configura ofensa ao dispositivo.
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56110616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 35cae252-8b24-409c-ada3-b0a9aa71f758

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56110616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:01:22
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 35cae252-8b24-409c-ada3-b0a9aa71f758

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2430941 - RJ(2023/0280711-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E
TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
NANCI GAMA - RJ001911
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
LUCIANA OAQUIM DOS SANTOS - RJ220048
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR
: EDUARDO SOBRAL TAVARES - RJ169715
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1.Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, prestando a
jurisdição na medida da pretensão deduzida, sem incorrer em erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, sendo certo que o descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não configura ofensa ao dispositivo.
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TIVIT TERCEIRIZACAO DE
PROCESSOS, SERVICOS E TECNOLOGIA S.A. da decisão de fls. 919/923.
A parte agravante alega nulidade do acórdão recorrido por negativa de
prestação jurisdicional, com violação aos arts. 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, §
1o, IV, do CPC em virtude de omissões não supridas.
Documento eletrônico VDA55446414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:53
Código de Controle do Documento: 09080d8f-5350-47d7-8896-2de7a223ec65

Sustenta que, na decisão agravada, foi indevidamente aplicada a Súmula 7
do STJ por ser a controvérsia estritamente jurídica, limitada à correta definição da
sujeição ativa do Imposto Sobre Serviços (ISS), consoante os arts. 3o e 4o da Lei
Complementar
e o Tema 355 do STJ, e à validade do lançamento
116/2003
direcionado à filial de Niterói, juridicamente inexistente em parte do período de
apuração, em face dos arts. 121 e 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
951/955
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
proferiu acórdão assim ementado (fl. 596):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE ISS. SENTENÇA QUE
JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS. IRRESIGNAÇÃO DO
EMBARGANTE. A APELANTE FOI CONTRATADA PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA
DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE
SERIAM REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATANTE.
ASSIM, AINDA QUE NÃO POSSUÍSSE SEDE NO MUNICÍPIO APELADO,
POR ÓBVIO, POSSUÍA UMA ESTRUTURA ORGANIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, UMA VEZ QUE O SERVIÇO SÓ PODERIA
SER FEITO NO LOCAL. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, JÁ SE POSICIONOU NO SENTIDO DE QUE, APÓS O
ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR No
O MUNICÍPIO
116/2003,
COMPETENTE PARA O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO É O DO LOCAL
EM QUE EFETIVAMENTE O SERVIÇO FOI PRESTADO. IGUALMENTE,
HÁ DE SER CONSIDERADO QUE A MULTA POSSUI CARÁTER
PEDAGÓGICO, A FIM DE INIBIR FUTURA REINCIDÊNCIA, ASSIM, O
PERCENTUAL
APLICADO
OBSERVA
OS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.

Não é possível dar provimento à pretensão recursal.
Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, tendo o
Tribunal de origem apreciado fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA55446414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:53
Código de Controle do Documento: 09080d8f-5350-47d7-8896-2de7a223ec65

A parte recorrente afirma ter havido omissão no acórdão recorrido no
tocante à: (i) inexistência de unidade econômica ou profissional autônoma no Município
de Niterói à época dos fatos geradores; e (ii) impossibilidade de constituição de crédito
tributário em face de sujeito passivo inexistente no momento da ocorrência dos fatos
geradores, uma vez que a filial da empresa no Município de Niterói foi formalmente
constituída apenas em 2007, após o período de apuração do ISS.
A análise das alegações relacionadas às omissões indicadas revela que a
irresignação da parte embargante está relacionada a matérias já devidamente
examinadas no acórdão recorrido. O TJRJ, de modo expresso, fundamentado e coeso,
transcreveu os trechos pertinentes a respeito do contrato e da execução dos serviços,
abordou a presunção de legalidade do auto de infração, explicitou a aplicação da Lei
Complementar
e do Tema 355 do STJ (Recurso Especial
) e
116/2003
1.060.210/SC
afastou a tese de erro na identificação do sujeito passivo.
É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste
caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
Além disso, nos exatos termos do acórdão recorrido, o Colegiado estadual
assim se manifestou (fls.
):
597/599
Conforme apontado na sentença, a Apelante foi contratada para a
prestação de serviços de gerenciamento e administração do sistema de
informática e telecomunicações administrativas da CERJ, constando da
cláusula 1a, o seguinte:

1.1. - CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, E
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
GERENCLAMENTO
E
ADMINISTRAÇÃO
DO
SISTEMA
DE
INFORMÁTICA
E
TELECOMUNICAÇÕES
ADMINISTRATIVAS
DA
CERJ
E
ABRANGERÁ,
DE
FORMA
ESPECÍFICA,
OS
SEGUINTES
SERVIÇOS:
1.1.1.
-
ADMINISTRAÇÃO
DO
CENTRO
DE
PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO.
ADMINISTRAÇÃO
E
MANUTENÇÃO
DOS
SISTEMAS
DE
TELECOMUNICAÇÕES,
CUJOS
SERVIÇOS
DEVERÃO
SER
ESTRUTURADO DE ACORDO COM O INDICADO NO ANEXO I,
QUE INTEGRA O PRESENTE INSTRUMENTO PARA TODOS OS
FINS E EFEITOS DE DIREITO.
1.1.2. - PRODUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
TODOS OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EXISTENTES NA CERJ
NA DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS.
1.2. - OS SERVIÇOS ORA CONTRATADOS SERÃO
ACOMPANHADOS
PELA
DIRETORIA
ADMINISTRATIVA
E
FINANCEIRA.

Por outro lado, a cláusula 7a, estabelece que os serviços seriam
realizados nas dependências da CERJ (fls. 207), ou seja, em Niterói, o que
Documento eletrônico VDA55446414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:53
Código de Controle do Documento: 09080d8f-5350-47d7-8896-2de7a223ec65

afasta a alegação da Apelante de que os serviços eram prestados na cidade
do Rio de Janeiro.

CLÁUSULA 7a --DOS SERVIÇOS
7.1.
OS
SERVIÇOS
A
SEREM
DESENVOLVIDOS,
COMPREENDEM OS SERVIÇOS DISPOSTOS NA CLÁUSULA 1°
DESTE
INSTRUMENTO,
COM
SUPORTE
NAS
BASES
ADMINISTRATIVA E TÉCNICA DO CONVITE N°001/SG-D/2000.
7.2. ? OS SERVIÇOS CONTRATADOS SERÃO REALIZADOS
NAS DEPENDÊCIAS DA CERJ, QUE PARA ESTE FIM DEVERÁ
FORNECER OS BENS E SERVIÇOS DESCRITOS NA CLÁUSULA 49
- DAS OBRIGAÇÕES DA CERJ, POR TODO O PRAZO DE
DURAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO, INCLUSIVE EVENTUAIS
PRORROGAÇÕES.

Assim, ainda que, à época, a Apelante pudesse não possuir sede no
Município de Niterói, por óbvio, possuía uma estrutura organizada para a
prestação do serviço, uma vez que o serviço só poderia ser feito no local.
Acresça-se que o ato praticado pelo fiscal que lavrou o auto de
infração detém presunção de legalidade, tendo ele atestado a existência de
estrutura material, pessoal e operacional da empresa para a execução dos
serviços contratados, o que não foi afastado pela Recorrente.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já se
posicionou no sentido de que após o advento da Lei Complementar no
o Município competente para o recolhimento do tributo é o do
116/2003,
local em que, efetivamente, foi prestado o serviço.
[...]
Desse modo, não há de se falar em erro na identificação do sujeito
passivo, eis que embora a Apelante possa ter emitido as notas fiscais da
prestação dos serviços por outra filial ou sede, o tributo era devido ao
Município de Niterói, conforme disposto na Lei Complementar no
e
116/2003
na
uma vez que este foi o local da efetiva prestação dos
Lei no 480/83,
serviços e da existência de unidade profissional e material da prestadora da
atividade econômica.

O órgão julgador concluiu não ter havido erro na identificação do sujeito
passivo, pois o lançamento observou o local da prestação e a estrutura operacional
existente, amparado pela presunção de legalidade do auto de infração.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de
.
simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55446414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:53
Código de Controle do Documento: 09080d8f-5350-47d7-8896-2de7a223ec65

É o voto.
Documento eletrônico VDA55446414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 27/03/2026 19:00:53
Código de Controle do Documento: 09080d8f-5350-47d7-8896-2de7a223ec65

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.430.941 / RJ
Número Registro: 2023/0280711-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00806097120148190002 202324503834 806097120148190002
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E
TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
NANCI GAMA - RJ001911
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
LUCIANA OAQUIM DOS SANTOS - RJ220048
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR : EDUARDO SOBRAL TAVARES - RJ169715
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TIVIT TERCEIRIZACAO DE PROCESSOS, SERVICOS E
TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADOS
: MARCELO REINECKEN DE ARAUJO - DF014874
NANCI GAMA - RJ001911
RENATA ANDREA JONER PARRY - DF026963
Documento eletrônico VDA56083901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:49
Código de Controle do Documento: 7b12e90e-35ce-4488-993a-8bca9e3e6b01

LUCIANA OAQUIM DOS SANTOS - RJ220048
MARIA VITORIA MORAIS ANTUNES - DF067159
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR : EDUARDO SOBRAL TAVARES - RJ169715
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:30:49
Código de Controle do Documento: 7b12e90e-35ce-4488-993a-8bca9e3e6b01